Tribunal: TJDFT
Processo: 0025348-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025348-38.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, NILSON MARTORELLI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, NILSON MARTORELLI, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA DESPACHO Considerando que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo automático, encaminham-se os autos ao órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 35876806. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007